Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARCIA DIAS OLIVEIRA - CPF: 028.608.101-61 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO AUTOMOTOR ESTACIONADO EM VIA PUBLICA ATINGIDO POR FRAGMENTOS DO INCÊNDIO NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL COMPROVADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao caso em tela, restou suficientemente comprovados os requisitos da responsabilidade cível, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo causal entre eles, nos termos do artigo 186 do CC.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000426-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alessandra Marcia Dias Oliveira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Alessandra Marcia Dias Oliveira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à autora, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ENERGISA a ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ R$ 7.316,73 (sete mil, trezentos e dezesseis reais, e setenta e três centavos),,com incidência de correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir desembolso..
”.

Trata-se o caso de explosão de transformador de energia que atingiu o veículo da requerente que estava estacionado em via pública. A Autora requer o ressarcimento da importância gasta com o conserto do carro, bem como ser indenizada pelo dano moral sofrido. A Ré, por sua vez, argumenta a inexistência de provas de que o incêndio que atingiu o veículo tenha sido ocasionado pelo transformador.

Ambas as partes recorreram. A Autora requer a majoração da condenação a título de dano moral, já a Ré, pretende a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável ao caso em tela, tenho que a Requerente comprovou suficientemente os requisitos da responsabilidade cível, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo causal entre eles, nos termos do artigo 186 do CC. A declaração de atendimento de ocorrência realizado pelos bombeiros que atenderam ao chamado, id 119343489, confirma a existência de um princípio de incêndio em transformador de energia. As fotos anexadas aos autos (ids 119343484, 119343495, 119343486 e 119343487) comprovam que o veículo atingido pelo incêndio é de propriedade da Autora, bem como os orçamentos e comprovantes de pagamento, confirmam os reparos no veículo e a locação pelo período informado.

Desta forma, comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com o incêndio no transformador, a sua reparação é medida que se impõe.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:

“
Havendo demonstração nos autos de que a parte autora sofreu prejuízos com incêndio causado no causados em seu veículo, resultantes do incêndio de tomada, justa e legal a condenação do demandado ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela parte consumidora, que através das notas fiscais apresentadas pelo concerto do veículo junto empresa CAOLINA VEÍCULOS que somados locação de veículo, R$ 5.500,00 (conserto do veículo) + R$ 1.816,73 (locação veículo id. 46783898) = TOTAL R$ 7.316,73 (sete mil, trezentos e dezesseis reais, e setenta e três centavos). À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente O ressarcimento dos danos materiais que causou à autora, no valor de R$ 7.316,73 (sete mil, trezentos e dezesseis reais, e setenta e três centavos). A situação vivenciada pelo autor - incêndio de poste energia - resulta lesão moral indenizável, diante do risco e susto em que sua família foi submetida. Aliado ao fato da ausência de solução na esfera administrativa e o período em que a autora ficou sem seu veículo (76 dias) são situações que ensejam no dever da concessionária requerida indenizar pelos danos extrapatrimoniais suportados pela consumidora. Para fixação do valor da indenização por dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).”

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois fixado em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022